Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718312-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ELZIENE DE SENA E SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CÂNCER DE PULMÃO. QUIMIOTERAPIA. MEDICAMENTO TAGRISSO 80MG (OSIMERTINIBE). ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO INSTITUÍDA NA LEI E NO REGULAMENTO DO PLANO. CONTRAPRESTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DEVIDA. PARÂMETRO NÃO DISCUTIDO NOS AUTOS. AFASTAMENTO DO ÍNDICE UTILIZADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. ART. 10 DO CPC. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO CABÍVEL, IN CASU. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. VALOR. TABELA DA OAB. CARÁTER ORIENTADOR NÃO VINCULATIVO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. 1. Inaplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – de entidade de autogestão. 2. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente o laudo exarado pelo médico assistente, desponta evidente a necessidade de tratamento em caráter de urgência da apelada, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, por estar acometida de grave adenocarcinoma de pulmão, em evolução e sem perspectiva de progressão, caso não seja dispensado o tratamento quimioterápico prescrito. 3. O medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA e está comprovado que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, tendo a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas. 4. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo e constituindo, apenas, “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, conforme a recomendação do profissional médico. 5. De acordo com a Lei distrital no 3.831/2006, o INAS foi criado sob a forma de autarquia em regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia financeira, a fim de proporcionar, sem fins lucrativos, o plano GDF-SAÚDE-DF. 5.1. O art. 20, I, da Lei distrital no 3.831/2006 prevê que as contribuições mensais dos beneficiários, incluindo as coparticipações, são recursos que constituem a receita do INAS, o que também se repete no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, aprovado por meio do Decreto distrital no 27.231, de 11/9/2006. 6. É indubitável que o plano de assistência suplementar à saúde aderido pela parte autora apelante exige o pagamento de coparticipação e a determinação judicial da cobertura pleiteada não afasta o dever de o beneficiário arcar com a forma de contraprestação que lhe é cabível. 6.1. O percentual de coparticipação e a específica forma de incidência da cobrança determinados na sentença não constam expressamente no regramento do plano de saúde, nem foram objeto de discussão no feito, após a necessária oportunidade de manifestação das partes, sob o crivo do efetivo contraditório (CPC, art. 10). Assim, é prudente que se mantenha o comando de incidência da contribuição da beneficiária, mas nos termos do regramento próprio, sem outro detalhamento. 7. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 8. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se a majoração da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 9. Sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076). 10. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com a CF, em prestígio dos vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade, nas situações em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis e em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor. 11. No caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, a fim de assegurar que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedir estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade. Precedentes do STF e do TJDFT. 12. “A partir das particularidades desse caso concreto, é possível concluir que o valor constante da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mencionada no art. 85, §8o-A, do CPC, se trata de recomendação sem caráter vinculativo e, na hipótese em estudo, aponta quantum que destoa das balizas que direcionam o critério equitativo (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço etc.) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa e equilibrada.” (Acórdão 1750658, 07408069520228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023.) 12.1. “Entender que a fixação de honorários pelo magistrado está sempre vinculada aos parâmetros de valores estabelecidos pelos Conselhos Seccionais da OAB é o mesmo que afastar o juízo de equidade e negar vigência ao próprio art. 85, § 8o, do CPC.” (Acórdão 1757664, 07421349420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023). 13. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §8o-A, sustentando que, acaso utilizada a apreciação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o do mesmo artigo. Pugna, ainda, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais. Deixa, contudo, indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Ademais, fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §8o-A, do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não deve seguir o recurso em relação ao pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, pois o STJ tem entendimento consolidada no sentido deque “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ainda que superado tal óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois a modificação do quantum da indenização por danos morais também necessitaria de exame de elementos de ordem fática, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030